Tribunal: TJBA
Processo: 0004313-25.2011.8.05.0027
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0004313-25.2011.8.05.0027 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: EDSON RIBEIRO DOS SANTOS DE BOM JESUS DA LAPA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE APÓS INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que julgou extinta execução fiscal, sem resolução do mérito, por ausência de interesse processual, nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC. A execução fiscal foi ajuizada em 2011 para cobrança de créditos de ICMS no valor inicial de R$ 26.727,77. Após primeira extinção por prescrição que foi anulada por esta Corte, o juízo intimou o exequente para manifestar interesse no prosseguimento do feito, porém este quedou-se inerte pelo prazo de 10 dias. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se a extinção do processo por ausência de interesse processual está justificada diante da inércia do exequente após intimação específica para impulsionar o feito, mesmo em se tratando de execução fiscal regida pela Lei nº 6.830/80. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A primeira sentença de extinção por prescrição, fundamentada na morosidade judicial, já foi anulada por esta Corte, concedendo ao exequente nova oportunidade para dar andamento ao feito. Após o retorno dos autos, o juízo intimou o Estado para manifestar interesse no prosseguimento em 10 dias, prazo que decorreu sem qualquer manifestação, conforme certidão dos autos. 4. A ausência de interesse processual configura-se quando a parte deixa de impulsionar o feito após ser devidamente intimada, tornando desnecessária a atuação jurisdicional. A alegação de que estaria promovendo diligências em busca de bens do executado não encontra respaldo nos autos, pois não houve qualquer comunicação ao juízo dentro do prazo assinalado. 5. A Súmula 106 do STJ aplica-se à demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, mas não se estende à inércia da parte após intimação específica. O artigo 485, inciso VI, do CPC, é norma de caráter geral aplicável inclusive às execuções fiscais quando configurada a ausência de condição da ação. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: 1. A extinção de execução fiscal por ausência de interesse processual é cabível quando o exequente, após ser devidamente intimado para impulsionar o feito, deixa transcorrer o prazo legal sem qualquer manifestação. 2. O artigo 485, inciso VI, do CPC constitui norma de caráter geral aplicável inclusive às execuções fiscais quando configurada a ausência de condição da ação. 3. A Súmula 106 do STJ não se aplica à inércia da parte após intimação específica, restringindo-se aos casos de demora na citação por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 2º, 485, VI, e 1.026, § 2º; Lei nº 6.830/80, art. 40. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 106; STJ, Temas 314 e 566 (REsp 1.340.553/RS); STF, RE 1.355.208 (Tema 1.184). Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0004313-25.2011.8.05.0027, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada EDSON RIBEIRO DOS SANTOS DE BOM JESUS DA LAPA. ACORDAM os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao apelo, nos termos do voto da relatora.